Tribunal: TJPA
Processo: 0800386-69.2021.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800386-69.2021.8.14.0042

APELANTE: RONALDO RIBEIRO MEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. VERBA REPARATÓRIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, §§1º e 2º, IV, c/c art. 14, II, todos do CP, com imposição de reparação de danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar a legalidade da fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que, embora tenha havido pedido genérico de indenização na denúncia, não foi especificado o
quantum
indenizatório, tampouco realizada instrução adequada para fixação do valor, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o sistema acusatório.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para validade da fixação da indenização mínima, a presença cumulativa do pedido expresso e da indicação clara do valor pretendido na denúncia, ressalvadas as hipóteses de violência doméstica, o que não é o caso dos autos.

5. Diante disso, impõe-se a exclusão da condenação relativa à indenização mínima fixada na sentença, por vício de forma e violação de garantias constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido

Tese de julgamento:
“A fixação de valor mínimo a título de reparação de danos extrapatrimoniais na sentença penal exige, como requisito de validade, a formulação de pedido expresso e a indicação clara do valor pretendido na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, IV e art. 14, II; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.011.307/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05.03.2024 a 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ronaldo Ribeiro Meira apela de sentença da proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00, a título de reparação pelos danos causados à vítima do crime previsto no art. 121, §§1º e 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, (ID 18704001).

O apelante pleiteia a exclusão da verba fixada a título de indenização, porquanto fixada à míngua da indicação do quantum pretendido na peça acusatória (ID 18704018).

O Ministério Público contrarrazou pela manutenção da sentença ((ID 18704022), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 21833105).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §§1º e 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, sendo-lhe imposta, ainda, o pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00, a título de reparação pelos danos causados à vítima. A insurgência recursal limita-se à pretensão de exclusão da condenação civil, tendo o juízo sentenciante fundamentado a fixação do valor reparatório nos seguintes termos:

Condeno o réu ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando os sofrimentos e as sequelas sofridas, e, ainda, observando as condições econômicas do condenado, que é trabalhador braçal e não dispõe de grandes recursos. (ID 18704001 - Pág. 2)

In casu
, verifico que há margem para acolhimento à pretensão defensiva, vez que, apesar de a fixação de valor a título de reparação dos danos À vítima ter sido requerida na peça acusatória, não houve a devida indicação do
quantum
pretendido, o que contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça transcrita a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.

1. A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa [...] -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório" (AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

2. Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização.

3. A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido, "não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares".

4. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg no REsp n. 2.011.307/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.03.2024 a 11.03.2024).

Diante disso, considerando a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, excluo o valor mínimo de indenização por danos fixado na sentença no montante de R$ 20.000,00.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/03/2026